Tribunal: TJPA
Processo: 0807326-17.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807326-17.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: AMANDA JESSICA CUNHA DE OLIVEIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 810 DO STF. EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença declarando a nulidade de contratações temporárias sucessivas realizadas por mais de uma década e condenou o ente público ao pagamento de FGTS relativo ao período não prescrito, com aplicação dos consectários legais definidos pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação temporária sucessiva para exercício de funções permanentes, à luz do art. 37, II e IX, da Constituição Federal; (
ii
) estabelecer o regime jurídico aplicável ao FGTS decorrente de contrato nulo, especialmente quanto à incidência de correção monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária constitui exceção constitucional e exige transitoriedade e excepcionalidade, sendo nula quando utilizada de forma reiterada para suprir necessidade permanente da Administração.

A prestação de serviços por mais de 11 anos mediante vínculos precários evidencia burla ao concurso público, impondo o reconhecimento da nulidade contratual.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 assegura o depósito do FGTS em contratos nulos, entendimento declarado constitucional pelo STF (Tema 191).

A natureza jurídico-administrativa do vínculo não afasta o direito ao FGTS quando reconhecida a nulidade da contratação.

A condenação ao pagamento de FGTS em juízo não se confunde com a remuneração de conta vinculada, devendo observar o regime das condenações contra a Fazenda Pública.

O STF, no Tema 810, estabelece o IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública.

A EC nº 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento.

A ADI 5090 não se aplica ao caso, por tratar da remuneração de contas vinculadas do FGTS e não de débitos judiciais.

O agravo interno não apresenta argumentos novos, limitando-se à rediscussão de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária sucessiva para o exercício de funções permanentes viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal e acarreta a nulidade do vínculo. 2. É devido o FGTS ao trabalhador contratado irregularmente pela Administração Pública, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Tema 191 do STF. 3. As condenações judiciais impostas à Fazenda Pública submetem-se ao IPCA-E e, posteriormente, à taxa SELIC, nos termos do Tema 810 do STF e da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191); STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, ADI 3.127; STF, ADI 5090.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/04//2026 a 05/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática
desta Relatoria
que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do vínculo contratual temporário e condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período não atingido pela prescrição quinquenal.

A decisão recorrida consignou que a autora manteve vínculo com a Administração Pública por mais de uma década, mediante contratações temporárias sucessivas, exercendo funções de natureza permanente, em afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, reconhecendo, com fundamento no Tema 191 do STF, o direito ao FGTS, bem como fixando os consectários legais nos termos do Tema 810 do STF e da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais (
ID
34623115), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a contratação temporária estaria amparada no art. 37, IX, da CF/88, especialmente em razão de situações excepcionais, inclusive no contexto da pandemia; (
ii
) não haveria direito ao FGTS em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo; (
iii
) o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 seria inaplicável; (
iv
) a verba possui natureza fundiária, devendo observar regime próprio de atualização; (v) deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, à luz do Tema 731 do STJ e da ADI 5090 do STF, afastando-se o IPCA-E e a SELIC; ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática .

Em contrarrazões (
ID
34987569), a agravada sustenta, em síntese: (i) a nulidade do vínculo em razão da contratação precária por mais de 11 anos, em evidente burla ao concurso público; (
ii
) a aplicabilidade do Tema 191 do STF, que assegura o FGTS em contratos nulos; (
iii
) a inaplicabilidade da ADI 5090 ao caso, por tratar de remuneração de contas vinculadas, e não de condenação judicial; (
iv
) a correção monetária deve seguir o Tema 810 do STF e a EC nº 113/2021; ao final, requer o desprovimento do recurso, com eventual aplicação de multa por caráter protelatório.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar: (i) a possibilidade de reforma da decisão monocrática que reconheceu a nulidade da contratação temporária e assegurou o direito ao FGTS; e (
ii
) o índice de correção monetária e juros aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública
.

DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

A Constituição Federal dispõe:

Art. 37, II: “
a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público...”

Art. 37, IX: “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

A contratação temporária, portanto, constitui exceção constitucional, devendo observar estritamente os requisitos da transitoriedade e excepcionalidade.

No caso dos autos, restou incontroverso que a agravada laborou de 01/05/2013 a 31/12/2024, por meio de sucessivas contratações, exercendo funções permanentes, o que evidencia o desvirtuamento do instituto.

A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho é categórica:

“Contratações sucessivas e prolongadas descaracterizam a excepcionalidade e implicam nulidade do vínculo, por burla ao concurso público.”

A jurisprudência do STF igualmente é firme:

Tema 191 (RE 596.478):

"É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário."

Portanto, a nulidade contratual reconhecida na origem e mantida na decisão monocrática encontra pleno respaldo constitucional, legal e jurisprudencial, inexistindo qualquer elemento apto a justificar sua reforma.

DO DIREITO AO FGTS

O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 dispõe:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo (...), quando mantido o direito ao salário.”

Tal dispositivo foi declarado constitucional pelo STF (ADI 3.127), sendo sua aplicação obrigatória.

A alegação do agravante de que o regime seria estatutário não afasta tal direito, pois o STF já consolidou entendimento de que a natureza do vínculo não impede a incidência do FGTS quando reconhecida a nulidade da contratação.

Logo, correta a decisão agravada ao manter a condenação.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS

O ponto central do agravo reside na tentativa de aplicação da TR, sob o argumento de que a verba possui natureza fundiária e estaria submetida à disciplina do FGTS.

Entretanto, tal tese não merece prosperar.

Isso porque não se trata de atualização de saldo de conta vinculada, mas sim de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, o que atrai a incidência do regime
próprio das condenações judiciais.

O STF, no julgamento do Tema 810 (RE 870.947), fixou a seguinte tese:

“Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E.”

Posteriormente, a EC nº 113/2021 determinou:

“Nas condenações impostas à Fazenda Pública, haverá incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento.”

A tentativa de aplicação da ADI 5090 mostra-se inadequada, pois

refere-se à remuneração de contas vinculadas do FGTS, e não a condenações judiciais; possui efeitos prospectivos, não alcançando situações pretéritas; não afasta o regime do Tema 810 para débitos judiciais.

Desta feita,
d
iante do conjunto probatório dos autos, da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, verifica-se que a decisão monocrática agravada
se encontra
integralmente correta, tanto no reconhecimento da nulidade da contratação quanto na condenação ao pagamento do FGTS e na fixação dos consectários legais.

O agravo interno interposto não traz elementos jurídicos novos ou relevantes que justifiquem a sua reforma, revelando-se mera tentativa de rediscussão de matéria já devidamente apreciada, em descompasso com a finalidade do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É o voto.

Belém,
27
de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 06/05/2026